Tribunal: TJDFT
Processo: 0729947-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO CONTRATUAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DO AR POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não pode o executado voltar a discutir o direito definido em sentença proferida em processo de conhecimento. Devem ser liminarmente rejeitadas as impugnações não previstas no rol taxativo do art. 525, § 1°, do Código de Processo Civil (CPC), bem como as relativas a questões preclusas – pela coisa julgada ou pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
2. Nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
3. Na espécie, consta dos autos o recebimento das citações por funcionário do condomínio no dia 26/05/2020. Apesar de os agravantes alegarem a ausência de segurança mínima para apontar identidade do recebedor dos mandados de citação, o síndico do condomínio informou o recebimento do mandado por funcionário que trabalha no local há 20 (vinte) anos.
4. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça: a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia. Em consequência, é devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção.
5. Não se presume a desocupação de imóvel. O término das obrigações decorrentes do contrato de locação ocorre no momento em que, formalmente, o inquilino promove a entrega das chaves para permitir a realização da vistoria ou quando, após constatado o abandono, ocorre a imissão de posse.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.